Tribunal: TJES
Processo: 5022508-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022508-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022508-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA. ANTECEDENTES. IMPETRAÇÃO DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado (CP, arts. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II), contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5044406-43.2025.8.08.0035.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, ressaltando a primariedade do paciente e sua condição de provedor de filhos menores, requerendo a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente:
(i) a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime;
(ii) a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta dos fatos imputados e aos antecedentes do paciente.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pelo reconhecimento fotográfico realizado ainda no leito hospitalar pela vítima.

A conduta imputada ao paciente é revestida de acentuada gravidade, evidenciada por ataque súbito e violento contra duas vítimas desarmadas, após desentendimento em festa, configurando crime por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Consta nos autos histórico de registros de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, revelando propensão à reiteração delitiva e desrespeito a comandos judiciais.

A gravidade concreta dos fatos e os antecedentes demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), impondo-se a segregação como necessária à garantia da ordem pública.

A condição de provedor familiar não prevalece diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, notadamente em razão de antecedentes e modus operandi violento. 2. A condição de provedor de filhos menores não prevalece quando demonstrado risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022508-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA, denunciado nos termos dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV c/c e 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a segregação cautelar do paciente nos autos da ação penal de origem (autos nº 5044406-43.2025.8.08.0035).

Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ressaltando a primariedade do paciente e o impacto social da custódia, uma vez que o réu seria o provedor de filhos menores. Deste modo, requer a revogação da prisão preventiva.

Decisão (ID 17700443) indeferindo a liminar.

Informações da suposta autoridade coatora ( ID 17797453)

Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id 18014042).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que não há razões para se alterar o entendimento outrora externado na liminar. Explico.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 08 de novembro de 2025, por volta das 22:10 horas, no Bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha/ES, o denunciado Douglas Santos de Almeida, com intenção de matar, desferiu golpes com instrumento corto contundente (faca) em desfavor das vítimas Andre Pires Felix da Silva e Júlia Cristelo de Moraes Brahim, causando os ferimentos descritos nos laudos médicos das vítimas, fls. 83 e 84, ID 87068257, não consumando o crime, por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que as vítimas conseguiram se desvencilhar e pedir ajuda os amigos que estavam nas proximidades, fazendo com que o acusado fugisse do local .

Consta que, na data e hora supracitada as vítimas, juntamente com um grupo de amigos, e o denunciado estavam em uma festa, quando em um determinado momento a vítima Júlia se desentendeu com o acusado, tendo discutido verbalmente, em razão do acusado ter “passado a mão” em duas mulheres que estavam juntas na festa.

Em razão da situação e do clima, passado algum tempo, as vítimas e o seu grupo de amigos decidiram ir embora, tendo saído do evento e se deslocado em direção ao seu veículo, quando, durante a caminhada, foram surpreendidos pelo denunciado, que efetuou os golpes de faca em desfavor das mesmas, sendo estas socorridas pelos seus amigos e por outros populares presentes.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que se deu em razão de um desentendimento ocorrido no evento, pois a vítima Júlia teria chamado a atenção do acusado em razão dele ter “mexido” com duas meninas que estavam na festa, devendo assim incidir a qualificadora do inciso II.

O crime foi cometido de maneira que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ambas as vítimas foram atacadas de surpresa quando já estavam indo embora do local, devendo incidir a qualificadora do inciso IV.”

Inicialmente saliento que a prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão robustamente amparados pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima André ainda no leito hospitalar.

Passo, então, à análise do
periculum in libertatis.

No que tange à gravidade concreta da conduta, observa-se que os fatos típicos imputados ao paciente são revestidos de acentuada reprovabilidade. O
modus operandi
revela especial periculosidade, caracterizado pela suposta emboscada, uma vez que o autuado teria aguardado a saída do casal do evento para realizar o ataque repentino.

Tal circunstância denota ousadia e um ímpeto violento que justificam a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

Ademais, cabe destacar que o paciente possui histórico de antecedentes que reforça o
periculum libertatis
.

Em análise aos registros criminais, observam-se diversos procedimentos anteriores relacionados a Medidas Protetivas de Urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, evidenciando uma propensão à reiteração delitiva e um comportamento social inadequado frente às normas de convivência e ordens judiciais.

Desta forma, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da real possibilidade de reiteração criminosa.

A segregação cautelar, portanto, não configura antecipação de pena, mas medida necessária para resguardar a paz social e a instrução criminal, mantendo-se em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, no que concerne à tese de indispensabilidade do paciente aos cuidados de seus filhos menores, é imperioso ressaltar que a proteção integral à criança, embora dotada de estatura constitucional, não ostenta caráter absoluto, devendo ser sopesada diante da gravidade concreta da conduta imputada.

Na hipótese verten
te, o risco à ordem pública, evidenciado pelo
modus operandi
violento e pelo histórico de descumprimento de medidas protetivas, sobrepõe-se ao benefício da prisão domiciliar ou da liberdade provisória. A condição de provedor familiar, por si só, não autoriza o retorno ao convívio social de quem demonstra nítida incapacidade de pautar seu agir pelas normas de Direito, sob pena de se conferir um salvo-conduto para a reiteração delitiva em prejuízo da paz social e da própria segurança da coletividade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)